Tribunal: TJSP
Processo: 2270741-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Ausentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil – Não demonstradas a probabilidade do direito, bem como, o risco de perecimento do direito antes da citação.

Agravo de instrumento não provido.